Tribunal: TJES
Processo: 5030793-48.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030793-48.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEIDY DAIANY DE JESUS
RECORRIDO: AKI TEM PNEUS LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5030793-48.2024.8.08.0048

RECORRENTE: LEIDY DAIANY DE JESUS

RECORRIDO:

AKI TEM PNEUS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO AUTOMOTIVO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ATESTANDO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SERVIÇO PRESTADO PELA REQUERIDA E OS DANOS SUBSEQUENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 13789585. Contrarrazões apresentadas ao id. 13789588.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13789585), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Concedo, ainda, a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13730079), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:
“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Via reflexa, EXTINGO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que a autora alega, em síntese, que realizou serviços de reparo de seu veículo no estabelecimento requerido, contudo, após 7 dias, o automóvel voltou a apresentar problemas, inclusive dando pane em avenida no período da madrugada. Aponta que necessitou realizar novo serviço de reparo em outra oficina. Pugna pela indenização por dano material e moral.

Em suas razões recursais, a recorrente alude que o juízo
a quo
quedou-se em analisar as provas constantes nos autos, em especial gravação de áudio em que o requerido confessa sua responsabilidade, sustentando a nulidade da sentença por erro na valoração das provas contidas nos presentes autos. Reprisa as alegações iniciais, buscando a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos constantes na peça de ingresso.

Pois bem.

A relação entabulada nos autos é de consumo, estando a autora e ré enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, do CDC. Embora o caso se trate de falha na prestação de serviços, aplicando-se a responsabilidade objetiva, faz-se necessária a demonstração dos danos sofridos e do nexo de causalidade com o serviço mal prestado para que seja configurado o dever de indenizar.

No caso em tela, a recorrente alega que os serviços executados pela recorrida não apenas foram ineficazes, como também agravaram os problemas do veículo, culminando na queima da junta do cabeçote. Contudo, não logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade entre a conduta da recorrida e os danos supervenientes.

A prova principal na qual se ampara o recurso consiste em uma gravação de áudio. No entanto, da análise de sua transcrição, não é possível extrair uma confissão de culpa ou o reconhecimento de que o serviço inicial tenha sido a causa direta do defeito posterior. As falas do preposto da oficina são genéricas e não estabelecem a indispensável ligação técnica entre o primeiro reparo e o dano subsequente, mais grave e de natureza distinta.

Caberia à recorrente, nos termos do art. 373, I, do CPC, instruir o feito com um laudo técnico, ainda que singelo, subscrito pelo profissional da segunda oficina que efetuou os reparos definitivos. Tal documento seria essencial para atestar que os problemas ulteriores decorreram de imperícia, negligência ou emprego de peças inadequadas no serviço originalmente prestado pela recorrida e a ausência dessa prova mínima impede a formação de um juízo de certeza sobre a falha e o nexo causal.

Consigno o entendimento esposado na r. sentença:

Contudo, inexistem nos autos provas de que tenha ocorrido falha na prestação do serviço pela ré, tampouco que os problemas que se apresentaram após o reparo tenham relação com o serviço. Ocorre que no caso em análise a requerente não cuidou de comprovar que o defeito ocorrido em seu veículo tenha sido decorrente de alguma conduta praticada pela ré.

Nesta esteira, impossível se mostraria a inversão do ônus da prova porque a requerida não teve mais acesso ao veículo após o suposto defeito, razão pela qual caberia exclusivamente à requerente comprovar o vício e a relação deste com o serviço prestado pela ré, ônus do qual não se desincumbiu nos moldes do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Observo ainda que trata-se e veículo de ano de fabricação de 2014 (id.62234977), ou seja, mais de 10 anos de uso, sendo comum o desgaste natural das peças e apresentação de defeitos.

Registro ainda que os reparos realizados pela outra oficina diferem do trabalho realizado pela ré, inexistindo um laudo que evidencie que o defeito reparado posteriormente tenha relação com o serviço prestado pela ré, ônus que incumbia à autora.

Por oportuno, registro que a atividade de apreciação do conjunto probatório insere-se no âmbito do livre convencimento motivado do magistrado, conforme previsto no art. 371 do CPC, o qual dispõe que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do ônus que recaia sobre as partes, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento.

A valoração das provas constitui, portanto, elemento intrínseco à função jurisdicional, não se confundindo com vício de julgamento ou nulidade processual. Ao proferir a sentença, o juízo de origem fundamentou adequadamente sua conclusão, indicando os elementos que reputou relevantes para a solução da controvérsia, em estrita observância ao dever de motivação das decisões judiciais previsto no art. 489, §1º, do CPC.

Ressalte-se que o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não tem o condão de macular a validade do
decisum
. Da análise dos autos, não se constata qualquer erro material ou distorção na aferição das provas, tampouco afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, inexistindo nos autos elementos probatórios robustos que demonstrem a conduta ilícita da recorrida e sua relação direta com os prejuízos materiais e morais alegados, a improcedência dos pedidos deverá ser mantida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
todavia,
suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)